Tribunal: STF
Processo: Rcl 77524
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRETENSA EXTENSÃO DA 
DECISÃO PROFERIDA NESTA RECLAMAÇÃO A OUTROS PROCESSOS: IMPOSSIBILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REQUERIMENTO INDEFERIDO.



 



Relatório



    1. Em 23.3.2025, foi julgada procedente a presente reclamação, ajuizada por Manoel Eugênio Cabral, para cassar a sentença da Primeira Vara Mista de Piancó/PB no Processo n. 0804360-41.2023.8.15.0261 e determinar outra fosse proferida como de direito, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF (e-doc. 11).



    2. Em 26.3.2025, ao deparar com a decisão de procedência desta reclamação, Gefferson da Silva Miguel, patrono do reclamante, protocolizou a Petição STF n. 39.920/2025, requerendo a extensão 
da decisão aos Processos ns. 0800593-58.2024.8.15.0261, 0800727-85.2024.8.15.0261 e 0800955-60.2024.8.15.0261.



    O requerente afirma que “o mesmo juízo de origem reiteradamente vem proferindo decisões idênticas àquela cassada, desrespeitando o entendimento fixado na ADI 6096” (fl. 1, e-doc. 16).



    Menciona as três ações judiciais, relatando que, “em todos os casos, a sentença julgou prescrita a pretensão à concessão do benefício de auxílio-acidente, ignorando a imprescritibilidade declarada por este Supremo Tribunal Federal na ADI 6096” (fl. 2, e-doc. 16).



    Sustenta que, “verificada a reiteração de decisões judiciais contrárias ao decidido em sede de controle concentrado, é cabível a extensão dos efeitos da decisão que cassou uma delas aos demais feitos idênticos, a fim de preservar a autoridade e eficácia da jurisdição constitucional” (fl. 2, e-doc. 16).



    Requer “a determinação para que sejam cassadas também as sentenças proferidas nos processos: nº 0800593-58.2024.8.15.0261 – Cícero Félix da Silva; nº 0800727-85.2024.8.15.0261 – Damiana Virgulino de Souza; e nº 0800955-60.2024.8.15.0261 – Paulo Rogério Guilherme da Silva” (fl. 2, e-doc. 16).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. Inicialmente, cumpre esclarecer que Gefferson da Silva Miguel foi constituído exclusivamente para atuar no presente feito na qualidade de procurador do reclamante, não dispondo de legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito de terceiros estranhos à relação processual, como ocorre na Petição n. STF n. 39.920/2025.



    Ademais, a atuação do advogado em nome da parte está condicionada à existência de poderes expressamente conferidos por meio de procuração válida. Na espécie em análise, não se tem nos autos nenhum instrumento de mandato que confira ao advogado pleiteante poderes de representação processual em favor dos interessados nos processos mencionados. 



     



    5. Ainda que o óbice pudesse ser superado, melhor sorte não assistiria ao requerente quanto ao mérito da petição.



     



    O pedido de extensão dos efeitos da decisão de procedência proferida nesta reclamação a outros processos em que a autoridade reclamada tenha decidido em desacordo com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096 não tem fundamento válido no ordenamento jurídico vigente.



    Ajuizada a presente reclamação, as decisões proferidas nos Processos ns. 0800593-58.2024.8.15.0261, 0800727-85.2024.8.15.0261 e 0800955-60.2024.8.15.0261 não foram apontadas como reclamadas, não sendo admissível a pretensão do requerente de alterar os limites objetivos da demanda neste momento processual, pela indicação de atos reclamados diversos, proferidos nesses processos.



    Ademais, a decisão proferida nesta reclamação tem natureza subjetiva e efeitos inter partes, não se aplicando a outros processos que não foram objeto desta ação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 
EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 5.703- AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.10.2009).



    “Não é cabível o manejo da reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão – para garantia da autoridade das decisões pretorianas proferidas em processos nos quais os postulantes não integraram a relação processual antecedente, quando delas decorram somente efeitos inter partes. III – Para que houvesse as extensões requeridas nestes autos seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelos requerentes, o que somente é admitido quando há demonstração, por intermédio de prova documental inequívoca, de absoluta aderência entre o julgado invocado e as decisões recorridas, o que, respeitadas as alegações aduzidas, não é o caso na hipótese. IV – Daí porque não há falar em afronta aos paradigmas invocados, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. Não se pode ampliar o alcance dos efeitos implementados nestes autos, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo do recurso, formulando-se pretensões diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário” (Rcl 
n. 43.007-Extn-décima quinta-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    6. Cumpre realçar que eventual descompasso entre o que vier a ser julgado pela Justiça do Trabalho em outros processos que não foram objetos desta reclamação com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096 poderá, se for o caso, ser alvo de impugnação pelos instrumentos jurídicos previstos no sistema processual vigente. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerido na Petição/STF n. 39.920/2025 por Gefferson da Silva Miguel (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora